Tribunal: TJSP
Processo: 1503014-50.2021.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu, nos moldes em que proferida. Pedidos de afastamento da agravante relativa à calamidade pública, aplicação do

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória ou desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da Lei de Drogas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar a condenação do réu, nos moldes em que proferida. Pedidos de afastamento da agravante relativa à calamidade pública, aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 no patamar máximo, substituição da pena corporal por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena e abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Afastamento da agravante relativa à calamidade pública. Pena que comporta alteração. Regime prisional e vedação de benefícios legais mantidos. Recurso defensivo parcialmente provido para reduzir a pena. Com correção.